Tribunal: TJMT
Processo: 0003592-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003592-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[W. D. LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 08.813.623/0001-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), WILSON DUARTE MARTINS - CPF: 845.271.451-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE CONTRATADO EM GRANDE DISTORÇÃO COM MÉDIA APURADA PELO BACEN, A ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a discrepância entre a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sua adequação se faz necessária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução ajuizada por
W.D. LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. e WILSON DURANTE MARTINS
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie no mesmo período por 1,76% ao mês, cabendo apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma da sentença, nos autos da Execução principal. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante defende impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais, pois, não há abuso ou clausulas ilegais ou potestativas no contrato firmado. Ainda, defende a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios contratados, ao argumento de que o simples fato da taxa de juros remuneratórios ter excedido a taxa média não induz, por si só, a conclusão de abusividade, eis que taxa média trata-se de apenas um parâmetro e não um limite.

Ao final requer sejam mantidos os juros remuneratórios conforme contratado e que as custas e honorários advocatícios sejam suportados somente pelos apelados, visto que decaiu da parte mínima dos pedidos.

Contrarrazões (id. 131364154) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução ajuizada por
W.D. LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. e WILSON DURANTE MARTINS
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie no mesmo período por 1,76% ao mês, cabendo apresentação do cálculo de atualização do débito, na forma da sentença, nos autos da Execução principal. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na sentença o juiz “a quo” reconheceu a abusividade no valor cobrado a título de juros remuneratórios, em 3,56% a.m. e 53,76% a.a. e aplicou a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie que era de 1,76% a.m.

Sem delongas, não há qualquer equívoco na r. sentença a ser reconhecida.

Há grande distorção entre a taxa média praticada na avença e a apurada pelo Bacen, o que justifica o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios. Trata-se de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante o acórdão, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato em apreciação, para a modalidade de cartão de crédito rotativo. Tais ponderações acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada decorreram da apreciação fático-probatória e de termos contratuais, contexto que atrai as Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.979.175/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, d
evendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ.

(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.927.056/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (destaquei)

Também não prospera o pleito de inversão do ônus sucumbencial, pois, o único pedido não acolhido do autor (apelado) foi o pleito de repetição em dobro, sendo que a adequação dos juros remuneratórios e devolução na forma simples foram acolhidos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022